Tribunal: TJDFT
Processo: 0023933-76.2013.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PROCESSO SUSPENSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de execução de cédula de crédito industrial prescreve em 3 (três) anos, nos termos do art. 206, § 3o, inc. VIII, do Código Civil c/c art. 70 do Decreto no 57.663/1966 (Lei Uniforme de Genebra) aprovada pelo Decreto n. 57.663/1966, c/c o art. 52 do Decreto-Lei n. 413/1969.
2. Suspensa a execução por 1 ano por falta de bens penhoráveis, após o decurso desse período inicia-se o prazo de prescrição intercorrente, independentemente de intimação do credor. Vencido o prazo prescricional, correta a sentença que reconhece esse fato jurídico obstativo e decreta a extinção do processo.
3. Recurso desprovido.